Tribunal: STF
Processo: Pet 10021
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de queixa-crime ajuizada por Mayra Isabel Correia Pinheiro em desfavor do Senador da República Omar José Abdel Aziz, pela alegada prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria e violência psicológica contra a mulher, descritos nos arts. 138, 139, 140 e 147-B1 , n/f dos arts. 141, incisos I e II, 61, inciso II, alínea “f”, e 69, todos do Código Penal. 



    Os delitos teriam sido cometidos pelo Querelado, no exercício do cargo de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para apurar ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia de COVID-19, por meio de entrevista ao Jornal El País, e declaração na sessão da Comissão Legislativa.



    Segundo a inicial, in verbis:



    “No dia 02 de agosto de 2021, o Querelado, concedeu a seguinte entrevista ao Jornal El país, caluniando a Querelante:



     ‘P. A Mayra Pinheiro, conhecida como capitã cloroquina, está lhe processando porque disse ter sido humilhada por você na CPI. Acha que errou na condução do depoimento dela? Como vai se manifestar na ação do STF diante do suposto vazamento dos dados de Mayra? 



    R. Eu disse pra ela que ela usou o Amazonas como cobaia e é verdade. Se isso é humilhação, o problema é dela. Meu problema é investigar. Eu não humilhei ninguém. Humilhado está o povo brasileiro porque já faleceram de coronavírus mais de 550.000 pessoas nesse país e tem milhões de pessoas com sequelas. A Mayra é das responsáveis por isso. E o ministro Marcelo Queiroga é tão dissimulado que ainda mantém ela lá com essa mesma política. É uma política negacionista. Ela é responsável por milhares de mortes. Quem vai processá-la por calúnia sou eu. A mesma coisa que a Mayra fez, com cobaias, são experimentos utilizados em guerras’(...)



    Já no dia 04/08/2021, o Querelado na Condição de parlamentar MAGISTRADO, presidindo a CPI da Pandemia, instalada no Senado da República, fez a seguinte afirmação: 



    A doutora Mayra foi no meu Estado, no Estado Amazonas, na minha cidade de Manaus e levou à morte centenas de pessoas. Em vez de usar oxigênio, nos deram cloroquina. Não vi até agora, com vídeos comprovados, ninguém tomar iniciativa de representar contra essa senhora. Ninguém tomou a iniciativa. É um claro crime contra a vida, não precisa a CPI chegar ao relatório final com isso. Agora, estamos pedindo o afastamento dela e esperamos que a Justiça seja ágil, que afaste imediatamente uma senhora que levou à morte irmãos, irmãs do meu Amazonas (…)



    Na verdade, é inaceitável e caluniosa a agressão feita à Querelante, nestes termos: “uma senhora que levou à morte irmãos, irmãs do meu Amazonas”. Atribui o Querelado a ela, levianamente, os óbitos das pessoas naquele Estado com o consequente pedido do seu afastamento do cargo no Ministério da Saúde. A sua agressividade descomunal teve o nítido propósito de imputar falsamente o cometimento de crime à Querelante, de lhe ofender o decoro, ferir-lhe moralmente, bem como de lhe difamar, destruindo a carreira de uma médica devotada a sua profissão. A gravidade da conduta do Querelado foi capaz de, a um só tempo, se encartar em 3 (três) tipos penais que tem por objeto jurídico a defesa da honra, causando-lhe em consequência melancolia extrema. Levou às lágrimas familiares próximos que sabem da sua competência e compromisso com a preservação da vida dos enfermos. Além do que a Querelante, enquanto servidora pública, sempre pautou as suas ações com rigorosa observância dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.” (e.Doc 1, fl. 3)



    Ante o exposto, requer a Querelante:



    “a) a intimação do representante do Ministério Público Federal para apresentar denúncia por se tratar de funcionária pública e se manifestar sobre o feito; 



    b) a dispensa da realização de audiência do art. 520 do Código de Processo Penal, citando-o para apresentar resposta preliminar no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, nos termos estabelecidos no artigo 4º da Lei 8.038/90, observando-se o disposto em seu artigo 5º; 



    c) seja designada data para deliberação desse Colendo Tribunal, recebida a queixa, procedendo-se à citação e designação de data para o interrogatório, prosseguindo-se sob o rito previsto na referida Lei 8038/90;



    d) a oitiva da querelante e das testemunhas do rol abaixo e produção de todas as provas admitidas em direito e, ao final, o interrogatório do Querelado;



    e) por fim, a condenação do Querelado nas penas dos artigos 138, 139, 140, e 147-B, c.c artigos 141, II e III, 61, II, ‘f’, e 69, caput, todos do Código Penal, com a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92, I, ‘a’, do Código Penal.”



    Em resposta, o Querelado suscita o descumprimento do disposto no art. 230-B do RISTF, o que ocasionaria nulidade absoluta. Destaca que o Querelante deixou de recolher as custas para queixa-crime, devendo esta ser rejeitada por deserção. 



    Alega, ainda, a incidência ao caso da imunidade parlamentar. Ademais, estaria ausente justa causa para a ação penal. Afirma a correlação direta entre as condutas narradas na peça acusatória e os trabalhos por si desempenhados como Presidente da CPI da Pandemia.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela rejeição da queixa-crime, preliminarmente por deserção, devido à ausência de recolhimento por preparo. 



    No mérito, também se manifestou no sentido da atipicidade, diante da imunidade material garantida ao parlamentar requerido, o qual teria proferido as narrativas no uso de sua função pública: 



    “No caso, o Querelado exercia duplo papel propter oficium, o de Senador da República e o de presidente da CPI da Pandemia. 



    Uma vez correlata ao exercício do mandato, a imunidade material dos parlamentares incorpora, outrossim, as declarações relacionadas com o desempenho do cargo, alcançando as veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as mídias sociais, como foram as suas declarações durante um entrevista jornalística, que foi dada até por força de um dever de publicidade de todas as descobertas feitas pela investigação parlamentar. 



    Faz-se mister admitir que as manifestações do Querelado não foram desconectadas da sua atividade legislativa. 



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pondera que, não obstante as declarações tenham sido “proferidas fora das dependências da Câmara dos Deputados, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas” (Petição nº 9.463, Relator Min. Nunes Marques, DJe de 8-9-2021). ”



    Relatados os autos, decido. 



    A presente queixa-crime não merece prosperar.



    I. Preliminar: Descumprimento do art. 230-B do RISTF. Deserção por ausência do recolhimento do preparo.



    Primeiramente, imperioso destacar que não houve nulidade processual por falta de manifestação da Procuradoria-Geral da República. Diferente do alegado pelo Querelado, no caso aplica-se a regra do art. 233 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de ajuizamento de queixa-crime, e não art. 230-B, o qual trata do processamento de comunicação de crime, in verbis: 



    Art. 233. O Relator, antes do recebimento ou da rejeição da denúncia ou da queixa, mandará notificar o acusado para oferecer resposta escrita no prazo de quinze dias. 



    Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República. 



    Em outro ponto, é patente a deserção por ausência de recolhimento de preparo. Conforme consta do Termo de Recebimento e Autuação (e.Doc 9), não houve o pagamento das custas do preparo, previsto nos arts. 57, 59, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Portanto, declaro a penalidade processual da deserção, nos termos do art. 65, II, também do RISTF. 



    II. Mérito: Imunidade parlamentar material. Não configuração de violência psicológica contra a mulher.



    O art. 53, caput, da Constituição Federal assegura imunidade material para que os deputados e senadores, na defesa de seus mandatos parlamentares, possam emitir livremente opiniões, sem temer retaliações de natureza penal ou civil.



    Como salientado no Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/12,



    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).



    Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a idéia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas” (grifei).



    A imunidade parlamentar material, decorrente de manifestações proferidas no exercício do mandato, ou em razão deste, constitui prerrogativa institucional assegurada aos membros do Poder Legislativo, com vistas a lhes garantir o independente exercício de suas funções.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as expressões ofensivas, quando proferidas fora da Casa Legislativa, devem guardar, para o reconhecimento da imunidade parlamentar material, relação com o exercício do mandato ou mesmo com a condição de parlamentar, mas o mesmo não se exige quando proferidas no seu interior.



    Importante destacar que as condutas atribuídas ao Querelado ocorreram em momento que exercia duplo papel parlamentar, o de Senador da República e o de presidente da CPI da Pandemia de COVID-19.



    Na espécie, ainda que proferidas fora da Casa Legislativa, as palavras alegadamente desrespeitosas ditas pelo Querelado devem ser entendidas no contexto de rivalidade política entre as partes, do exercício de crítica política e de fiscalização da atuação do Governo Federal, conducentes à atipicidade da conduta. 



    Ainda que tenha havido o emprego de expressões duras, como a responsabilização por milhares de mortes, bem como a de utilização de cidadãos como cobaias, não se exorbitou a imunidade material do parlamentar, direito inerente ao mandato de que o Querelado é detentor.



    Além disso, como já tive a oportunidade de ressaltar, “faz parte da atuação do parlamentar o direito a esse tipo de crítica, mais dura, mais ríspida, mais contundente” (Inq. nº 3.672/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14).



    Não bastasse isso, a querelante, à época dos fatos, ocupava cargo no Ministério da Saúde, sujeitando-se à crítica política de maior contundência. A propósito, transcrevo precedentes desta Suprema Corte em casos de crime contra a honra albergados por imunidade parlamentar que bem delimitam o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ART. 53, CAPUT, DA CF. 



    1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput , da CF), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou atores políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas.



    2. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Placita, contudo, modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador.



    3. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferidas as manifestações em entrevistas do Deputado Federal a rádios no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em temas de oposição política e de fiscalização do patrimônio publico, conducentes à atipicidade de conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (PET n° 5714 AgR/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 13/12/2017).



    “1. Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação.



    2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato.



    3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais.



    4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015.



    5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014.



    6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade.



    7. Absolvição, por atipicidade da conduta.” (AO n° 2002/ DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 26/02/2016).



    “Ementa: QUEIXA CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SUPOSTA OFENSA PROFERIDA POR MÍDIA SOCIAL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53, CAPUT, CF. ABRANGÊNCIA. OFENSA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO. 



    1. A inviolabilidade parlamentar abrange as manifestações realizadas fora do Congresso Nacional, inclusive quando realizadas por meio de mídia social, desde que presente o nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.



    2. Supostas expressões ofensivas não direcionadas à querelante.



    3. Ausência de vontade direta e inequívoca, por parte do querelado, de injuriar ou difamar.



    4. Queixa rejeitada.” (PET n° 5956/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 10/04/2018).



    “EMENTA QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 



    1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.



    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.



    3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal.



    4. Queixa rejeitada.” (Inq n° 4088/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 31/03/2016).



    Destaca-se, nesse sentido, o magistério de Michel Temer (Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. Malheiros, 2007. p. 131, item 5):



    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” 



    Em casos que tais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Relator pode determinar o arquivamento dos autos por ausência de justa causa quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material. Precedentes: PET nº 3.162, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4/3/05; PET nº 3.195, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/9/04; PET nº 3.076, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 9/9/04; PET nº 2.920, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 1º/8/03; INQ nº 2.273/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 26/5/08; PET. nº 5.637, de minha relatoria, DJe de 27/9/12.



    Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal e do art. 21, XV, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, destaco que a Querelante não comprovou o pagamento do preparo, arts. 57 e 59, II, do RISTF. Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento. 



    Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, sob pena de deserção.



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente